Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022243-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022243-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KENIO SANTANA SOUSA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.

“O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana”
[Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26].

O conteúdo da fraternidade
“realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
[Clara Machado,
in
O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65].

Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os
“os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”,
cujos
“participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”,
conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.

“Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito”
[Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264].

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022243-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KENIO SANTANA SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, responsável pelos executivos penais da comarca, que, entendendo ser desnecessário o cumprimento de 1/6 da pena, deferiu trabalho externo ao reeducando Kenio Santana Sousa, detento do regime fechado, bem como autorizou a saída do estabelecimento prisional para visita aos familiares aos finais de semana (id. 112536478).

O reeducando cumpre pena total de 57 (cinquenta e sete) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (três vezes), corrupção de menores e sequestro, tendo cumprido 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de pena, remanescendo 56 (cinquenta e seis) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias a serem cumpridos, atualmente encontra-se inserido no regime fechado. (Conforme pesquisa SEEU – dia 08/03/2022).

Em suas razões, o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão prolatada, a fim de que o trabalho externo e a saída temporária sejam revogados, ante o não preenchimento do requisito objetivo e a ausência de amparo legal. (Id. 112536479).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo não provimento do recurso ministerial. (Id. 112536482).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (Id. 112536483).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de trabalho externo e visita à família – Recurso do Ministério Público: Sustenta que os requisitos legais para gozo dos benefícios deferidos ao reeducando não foram preenchidos – PROCEDÊNCIA – Para o reeducando que cumpre pena em regime fechado, a lei penal não prevê a possibilidade de saída temporária para visita familiar regular (artigo 122 da Lei 7.210/1984) e condiciona o deferimento do trabalho externo ao cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena (artigo 37 da Lei 7.210/1984), requisito este não cumprido pelo agravado – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Sic do id. 118756967).

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KENIO SANTANA SOUSA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em que pese o agravante tenha interposto o presente recurso em 16 de novembro de 2021, onde constava no executivo de pena n. 2000085-23.2021.8.11.0037, duas ações penais n. 1001958-75.2021.8.11.0037, com pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime semiaberto, e ação penal n. 1001669-45.2021.8.11.0037, com pena de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, em regime fechado.

Em 12 de janeiro de 2022, aportou-se no referido executivo de pena, a ação penal n. 1003278-63.2021.8.11.0037, com pena de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses, em regime fechado, assim, o agravante passou a cumprir a pena total de 57 (cinquenta e sete) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em regime fechado, já homologada pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos,
em 20/10/2021, sobreveio pedido do Diretor do Estabelecimento Prisional local para que o reeducando pudesse realizar trabalho externo, fora da unidade prisional, no Projeto Segunda Chance, bem como sair do estabelecimento para visita à familiares (id. 112536484 – pág. 164).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, considerando que não houve o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena em regime fechado para a concessão do trabalho externo e a ausência de previsão legal apta a conceder a saída para visitas familiares (id. 112536484 – pág. 170/173).

O magistrado condutor do executivo penal deferiu ambos os pedidos, asseverando ser prescindível o cumprimento do requisito objetivo, vejamos:

“(...)De acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga

(...)

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando KENIO SANTANA SOUZA, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas
. (...). (Sic do id. 112536478).

Com efeito, a respeito do trabalho externo em execução penal, a LEP assim dispõe:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...)

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade,
além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
”.

Ao analisar o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
“
para a concessão do benefício da saída temporária com a finalidade de prestação de trabalho extramuros o apenado em cumprimento de sanção no
regime semiaberto
deve preencher os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o cumprimento de 1/6 da pena”
[1]
.

Ocorre que, no caso dos autos, o reeducando cumpre pena no regime fechado, motivo pelo qual é necessário o preenchimento do requisito objetivo, ou seja, cumprimento de 1/6 (um sexto) da sanção imposta, para que seja possível a concessão do trabalho externo.

Essa é a mesma compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais. (...)”
(REsp 1864858/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/09/2020).

“(...) Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que é possível o trabalho externo ao condenado em regime fechado, sendo imprescindível, todavia, a observância de requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, bem como necessária vigilância direta, mediante escolta. Precedentes. (...)”
(HC 324.829/PA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 01/10/2015).

In casu
,

verifica-se que o agravado não preencheu o requisito objetivo, porquanto, dos 57 (cinquenta e sete) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) que foi condenado, em regime inicial fechado, cumpriu apenas 1 (um) ano e 04 (quatro) dias, melhor dizendo, menos que o legalmente exigido, já que 1/6 (um sexto) da pena, correspondem a 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias.

Nesse contexto, não preenchidos os requisitos objetivos, inviável o deferimento do trabalho externo ao reeducando, mesmo que destinado a trabalhar em obras públicas, eis que é imprescindível o cumprimento do requisito temporal.

Ademais, cabe destacar que a jurisprudência citada pelo magistrado singular assevera a prescindibilidade do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena apenas aos reeducandos inseridos no regime semiaberto, realidade essa não encontrada nos autos.

Da mesma forma, inexiste previsão legal que permita a concessão do benefício de visita aos familiares nos finais de semana. No ponto, observa-se que o magistrado sequer expôs os motivos que o levaram a deferir a medida para reeducando que não cumpriu nenhum requisito objetivo.

Vale relembrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pelo indeferimento da saída temporária, quando não preenchidos os requisitos para sua concessão:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. [...]”
(AgRg no HC 446.526/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018).

Assim, descabida a autorização concedida pelo magistrado singular, eis que ausente legislação que autorize a saída do reeducando inserido no regime fechado, todos os sábados e sem vigilância, para visita familiar.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para revogar a decisão
a quo
e, por efeito, indeferir o pedido de concessão de trabalho externo e visita familiar, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos.

É como voto.

[1]
RHC 113.281/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019.

V O T O VENCEDOR

EXMO.SR.DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOTO VISTA)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo executivo de pena n. 2000085-23.2021.8.11.0037, que deferiu o pedido de trabalho externo ao reeducando Kenio Santana Souza, bem como autorizou a saída para visitar familiares, aos sábados, no período compreendido entre 7h00 às 17h00.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade as especificidades do caso concreto posto em julgamento.

Antes de tudo, convém salientar que embora consignado na decisão hostilizada que a autorização para o reeducando visitar seus familiares seja das 7h00 às 17h00 aos sábados, certo é que, em contato telefônico mantido com o Juízo da Execução de Primavera do Leste, obtive a informação de que a saída é liberada apenas entre às 12h00 e 18h00, uma vez que os presos desempenham seu labor no período matutino.

De início, convém deixar assentado que não desconheço os comandos exarados pela LEP.

Bem sei que o art. 37,
caput
, da Lei n. 7.210/84 determina que
“a prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena”
.

Reconheço também que somente os condenados que cumprem sua pena em regime semiaberto poderão, sem vigilância direta, obter autorização para visitar família
[1]
.

No atinente aos reeducandos em regime fechado, a permissão para sair do estabelecimento é restrita a casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou para tratamento médico
[2]
, ainda assim mediante escolta.

Porém, em contraponto à legalidade – que deve reger a execução penal, sobretudo no atinente às sanções que são impostas aos reeducandos –, não podemos descurar de outro princípio ainda maior, que é o da
humanidade
, que apresenta-se como desdobramento do da dignidade humana.

A toda a evidência,
“o princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no
resgate do condenado como pessoa humana
”
[3]
.

Nesse diapasão, ouso concluir que a despeito da inexistência de previsão legal a autorizar o trabalho externo dos presos que cumprem reprimenda em regime fechado, tampouco o direito de visita a seus familiares, não pode ser desprezado na análise da pretensão deduzida no presente recurso o
princípio da humanidade
.

Segundo Almiro Velludo Salvador Netto
[4]
,
“o princípio da humanidade não possui somente a capacidade de impedir a cominação em abstrato de certas modalidades punitivas. É preciso mais do que isso. O princípio também vincula a execução concreta, a prática punitiva, buscando impedir que certos castigos, ainda que legalmente aceitos e cominados, convertam-se na realidade em sanções iníquas e cruéis. Afinal, a pena privativa de liberdade prevista na lei pode não ser aquela existente no cotidiano das unidades prisionais. O princípio, portanto, demanda essa dupla atenção, tanto em termos legais quanto na observação factual. Cuida-se de uma ‘garantia executiva”.

Essa dimensão mais voltada à concretude das penas igualmente aparece na Constituição, ao assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF), ou a garantir às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5o, L, da CF). Do mesmo modo, a humanidade das penas também exige estabelecimentos prisionais adequados e distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (art. 5o, XLVIII, da CF).

Visto sob esse prisma,
é possível dizer que o princípio da humanidade das penas ecoa em toda a LEP
,
pois está subjacente aos direitos e garantias conferidas ao condenado/internado
. A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1o da LEP). O máximo do castigo, portanto, é o legalmente previsto, não podendo a pena sub-reptícia e concretamente ultrapassar esses limites. Daí, aliás, a previsão de que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (art. 3o da LEP).

O princípio da humanidade, em resumo, permite ao jurista a eterna vigilância sobre o sistema criminal, eis que atua em dois planos distintos e complementares. Por um lado, é a garantia legal de que certas modalidades abstratas de sanções penais sequer podem ser cominadas. Por outro lado, é a garantia executiva, a fim de evitar que a sanção legal não se converta, na prática, em concretas imposições de dor e sofrimentos por meio de castigos cruéis e atentatórios à dignidade da pessoa humana”
.

Igualmente pertinente é a invocação, ao presente caso, do princípio constitucional da
fraternidade
, que, ao lado dos da liberdade e igualdade, constituem valores supremos da Constituição Federal, especialmente porque afetos à dignidade do ser humano.

Segundo o escólio de Clara Machado, a fraternidade possui natureza normativa principiológica, na medida em que está no nível reflexivo da ordem jurídica, servindo tanto para a construção hermenêutica de outras regras, como para ordenar, em razão do seu caráter deôntico, que algo seja concretizado, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes.

O conteúdo da fraternidade, continua a emérita autora,
“realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
[5]
.

O Superior Tribunal de Justiça, no emblemático caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, abriu janelas para a aplicação do princípio da fraternidade, pela fina pena do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, autor de belíssima obra sobre o tema
[6]
.

Naquele caso, acatando Resolução da Corte IDH, que reconheceu referido Instituto inadequado para a execução das penas – como é o Centro de Detenção Provisória de Primavera do Leste –, em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, foi determinado que se computasse em dobro cada dia de privação de liberdade, com base inclusive no princípio da fraternidade, cujo horizonte é
“o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais”
[STJ, AgRg no RHC 136.961-RJ].

Sabe-se que, uma vez condenado, o ser humano na prisão acaba por assumir, por etiquetamento [
Labeling Approach
], a identidade de criminoso, assumindo, ele próprio, essa condição, em desvio de personalidade.

O contato do condenado com o ambiente familiar [físico, inclusive] o auxilia na libertação desse rótulo estigmatizante, levando-o, inconscientemente, a recusar o papel de desviante do meio social, dificultando sua reinserção social.

O Projeto Segunda Chance, ao permitir que os reeducandos tenham, aos sábados, após a jornada de trabalho, 6 [seis] horas com a sua família, contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais.

Depois,
“O sistema de penas torna-se mais perfeito à medida que se torna mais brando. Isso porque não apenas constituem as penas mais brandas males menores em si mesmas, mas conduzem também os homens para longe do crime de uma maneira que é digna do homem. Quanto menos fisicamente penosas forem as punições, mais expressivas serão moralmente”
[7]
.

Longe se vai o tempo em que a pena tinha apenas caráter retributivo, onde a preocupação do Estado era com o passado, com o fato cometido, que devia ser expiado pelo pecador-criminoso para purificação da sua alma.

Hodiernamente,
“não é mais possível entender a pena apenas na visão retribucionista tradicional [reduzida], como se fosse um fim em si mesmo, como vingança, castigo, compensação ou reparação do mal provocado pelo crime. Na verdade, a pena tem uma justificação ética e um ideário ressocializante [reinserção, reintegração]”
[8]
.

Afora o caráter de prevenção geral e especial, a pena somente tem sentido se servir à recuperação do culpado. Por isso, por se acreditar na reabilitação do ser humano, inexiste no Brasil pena capital em tempos de normalidade.

Enquanto o caráter retributivo da pena olha para o passado, o regenerativo ergue sua visão para o futuro, acreditando-se na reinserção do condenado no seio social.

Ferri, ao seu tempo, já advertia que a prisão celular não é humana porque elimina o instinto social, já fortemente atrofiado nos criminosos
[9]
.

O Projeto desenvolvido na Comarca de Primavera do Leste fortalece o instinto social debilitado no criminoso, pelos laços que a visita monitorada estabelece com a família, num ambiente propício a sua ressocialização.

Embora sem previsão legal, a iniciativa do juízo também vai ao encontro do sistema progressivo da pena, abertamente acolhido pelo legislador ordinário, sem falar no propósito individualizante dela.

Assim é porque as escolhas para o trabalho externo não são feitas aleatoriamente, mas com base em
“minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistência Social”
, o que abrange, por certo, o comportamento carcerário e os méritos que o recomendam ao Programa.

O confinamento absoluto deve sempre encontrar justificativa na necessidade. À medida em que o condenado evolui, é possível ir ajustando gradativamente a sua ressocialização, o que põe em destaque a individualização da pena na fase da execução penal.

Depois – isso merece ser destacado – o reeducando permanece o tempo todo sob monitoramento do sistema prisional, seja pelas visitas que os agentes penais fazem, seja pela vigilância eletrônica, que pode ser considerada o panóptico moderno de Jeremy Bentham.

O Projeto Segunda Chance, além de ser digno de todos os encômios, segue as regras Nelson Mandela, visto que
“Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis”
[Regra 4].

Está comprovado que o contato com a família é poderoso instrumento na ressocialização dos reeducandos, tanto que a Lei de Execução Penal e as Regras de Mandela orientam no sentido de que o cumprimento da pena se dê, preferencialmente, junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103 e Regras 59 e 106].

O fim maior da pena é a ressocialização daquele que se desviou das normas de condutas sociais, incidindo no crime. Não por outra razão que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992, prega que o regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a
reforma e a reabilitação
dos prisioneiros [art. 10, § 3o]. Na mesma toada, temos ainda o Pacto de San José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n. 678/1992, com
status
de norma
supralegal
, que determina que
“as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos reeducandos”
[art. 5o, § 6o].

O contato familiar tem a virtude de proporcionar ao reeducando senso de responsabilidade social, garantindo o retorno harmônico e um regresso progressivo à vida na sociedade, como, aliás, recomenda as Regras de Mandela [Regra 87].

O Projeto, em execução há quase 4 [quatro] anos, tem sido um estrondoso sucesso, e mereceu mesmo todas as atenções do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, órgão do Conselho Nacional de Justiça no Estado de Mato Grosso, que eu próprio, como Supervisor, pude verificar
in loco
quando estive em visitação na Comarca de Primavera do Leste.

Os números falam por si: nesses quase 4 [quatro] anos de Projeto, foram atendidos 232 [duzentos e trinta e dois] reeducandos, dos quais 61 [sessenta e um] do regime fechado, com apenas 1 [uma] tentativa de fuga, mesmo assim capturado no prazo de 24 [vinte e quatro] horas.

A autorização para visitação da família obedece também a um sistema de meritocracia, além de contribuir para a diminuição de tensões dentro do sistema prisional, pois como informou o juiz,
“os participantes tem colaborado para a ordem e disciplina, bem como valorizam a oportunidade concedida”
.

Outro fator positivo é que a visitação à família evita que os familiares frequentem o inóspito ambiente prisional, especialmente para os filhos do reeducando, evitando que sejam impregnados por imagens que tempo nenhum consegue apagar.

A iniciativa também encoraja o bom comportamento carcerário e desenvolve senso de responsabilidade e interesse em se ressocializar, sem falar nos estímulos aos demais reeducandos em se ajustarem para integrarem o Programa.

Não se pretende aqui simplesmente rasgar a Lei de Execução Penal, tampouco ignorar por completo suas determinações.

Do mesmo modo, não estamos abrindo ensanchas para que outros presos em regime fechado possam obter autorização para o trabalho externo, independentemente do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, ou para visitar seus familiares.

Não se trata de um precedente perigoso e arriscado, cuja conclusão, em uma análise perfunctória, poderia se chegar.

Estamos a analisar aqui,
concretamente
, uma situação excepcional, para não se dizer
excepcionalíssima
, onde existe um projeto sério e responsável celebrado com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, e que vem contribuindo sobremaneira para a ressocialização de reeducandos em regime fechado daquela comuna.

De se lembrar, o fim maior de um Estado de Direito é promover a dignidade do ser humano, o pleno desenvolvimento dele na sociedade que integra. Nesse diapasão, o ordenamento jurídico e o próprio Estado são instrumentos que se colocam a serviço do homem para o desenvolvimento de suas potencialidades.

Ao fim e ao cabo, esses são os objetivos do Projeto Segunda Chance, pois apenas pelo trabalho e pela convivência com a família é possível manter a esperança de regeneração de degenerados sociais.

Após muito refletir acerca da questão
sub examine
, entendi prudente, antes de proferir meu voto, ouvir o juízo da execução penal de Primavera do Leste, notadamente porque, sendo um dos responsáveis pela execução do aludido termo de cooperação mútua, seria a pessoa mais indicada para esclarecer, de maneira objetiva, os resultados obtidos com o aludido Projeto.

Transcrevo abaixo, para melhor compreensão da amplitude e da magnitude do Projeto, as respostas e as informações prestadas pelo juízo da execução penal, tratando-se de verdadeiro depoimento acerca do sucesso atingido,
verbis
:

“
1)
Quantos reeducandos em regime fechado (aproximadamente) foram beneficiados com o trabalho externo desde o início do termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste/MT e a associação Projeto Segunda Chance?

Resposta
: até a presente data foram beneficiados
232 reeducandos
, cabendo destacar que atualmente
61 recuperandos do regime fechado
, 27 do regime semiaberto e 01 do aberto encontram-se em atividade no Projeto.

2)
Quantos destes reeducandos descumpriram as condições impostas?

Resposta
: 05 recuperandos descumpriram as condições impostas e
tiveram o benefício de trabalho externo revogado
. Dentre os descumprimentos, ocorreu a ingestão de bebida alcoólica, o ingresso na unidade com celular e cometimento de novo crime.

3)
Houve tentativa de fuga por parte de algum deles?

Resposta
: Sim. Houve 01 tentativa de fuga, porém recuperado no prazo de 24 horas.

4)
Todos os reeducandos em regime fechado que exercem labor externo são monitorados eletronicamente?

Resposta
: Sim. Todos são monitorados eletronicamente.

5)
Existe acompanhamento por agente prisional?

Resposta
: Sim, são feitas rondas pelas equipes de agentes prisionais nos locais de trabalho externo.

6)
A autorização para o reeducando em regime fechado visitar seus familiares é concedida apenas àqueles que exercem trabalho externo?

Resposta
: Sim, apenas os reeducandos que exercem o trabalho externo possuem autorização para visita familiar.

7)
Este benefício é concedido apenas aos presos que possuem familiares na Comarca? Ou para todos que exercem trabalho externo, independentemente de possuírem ou não raízes no município?

Resposta:
O benefício é concedido apenas aos recuperandos que possuem familiares no município,
com exceção daqueles em que o crime foi cometido no âmbito familiar
.

8)
Algum preso que saiu para visitar seus familiares aos sábados deixou de retornar ao estabelecimento prisional?

Resposta:
Não.

9)
Essas visitas são monitoradas de alguma maneira?

Resposta
: As visitas são acompanhadas pelo sistema de monitoramento eletrônico, bem como são feitas visitas pelo Diretor e os Policiais Penais da Unidade Prisional.

10)
Existe algum tratamento diferenciado para presos com família na Comarca daqueles que não a tem?

Resposta:
os recuperandos que não possuem familiares na Comarca são liberados aos sábados para ficar na sede do Projeto Segunda Chance, oportunidade em que
cooperam com a manutenção do local
. Em tal local,
lavam suas roupas usadas durante a semana
, vez que no local onde são alojados na unidade prisional não possui lavanderia.

Por fim, em complementação as informações solicitadas por Vossa Excelência, acrescento que o Projeto Segunda Chance é pioneiro e referência em todo o Estado de Mato Grosso,
o qual é executado em parceria com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT
, tendo aproximadamente
04 (quatro) anos de existência
e é composto por recuperandos do regime semiaberto e fechado,
onde estes prestam serviços a Prefeitura em diversas áreas de limpeza e manutenção urbana
.

Todos os apenados integrantes do projeto são remunerados pela Prefeitura com o valor mensal de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) líquidos e recebem remição de pena pelos dias trabalhados.

Destaco que
os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social
e somente participam do projeto após análise e autorização deste Juízo.

Ademais, a fiscalização dos trabalhos é realizada pelos Policiais Penais da Unidade Prisional e desde o início do Projeto,
os participantes têm colaborado para ordem e disciplina, bem como valorizam a oportunidade concedida
.

O Projeto Segunda Chance é de suma importância para a cadeia pública e comunidade em geral eis que tem
promovido a reinserção dos reeducandos ao mercado de trabalho
, redução significativa da população carcerária, diminuição de despesas para o Estado, redução das taxas de reincidência e principalmente a humanização dessa população.

Além disso,
a visitação aos familiares no sábado tem contribuído sobremaneira para a recuperação e incentivo aos recuperandos participantes do Projeto
, já que o contato com a família traz acolhimento e dignidade aos mesmos, principalmente quando deixarem o sistema”.

Algumas informações prestadas pelo magistrado de origem chamaram minha atenção.

De início, convém salientar que a permissão para o trabalho externo e visitas a familiares não é dada a qualquer um, indistintamente, pois, segundo assinalado,
“os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”.

Outro ponto de suma relevância é a ressalva feita pelo magistrado, no sentido de que
“os participantes têm colaborado para ordem e disciplina, bem como valorizam a oportunidade concedida”,
o que torna

o Projeto altamente exitoso.

Além disso, enfatizo uma vez mais que os presos são monitorados eletronicamente, e nenhum deles que saiu para visitar seus familiares deixou de retornar ao estabelecimento prisional.

Destaco ainda que os presos que não possuem família na Comarca são liberados aos sábados para ficar na sede do Projeto Segunda Chance, cooperando com a manutenção do local, trabalhando e lavando suas roupas.

Portanto, com todas as vênias, penso que a oportunidade concedida aos reeducandos se patenteia de suma relevância para sua ressocialização e sua reintegração social e familiar.

Como é cediço,
“o trabalho do condenado é de suma relevância no processo de sua reeducação e ressocialização, elevando-se à condição de instrumento de afirmação de sua dignidade humana”
[10]
.

Mutatis mutandis
, assim decidiu o TJMG:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - TRABALHO EXTERNO - REGIME FECHADO - ENTIDADE PRIVADA - ADMISSIBILIDADE - CAUTELAS CONTRA A FUGA E EM FAVOR DA DISCIPLINA - PRESCINDIBILIDADE QUANDO A ESTRUTURA ESTATAL NÃO OFERECE CONDIÇÕES - FUNÇÃO PREVENTIVA ESPECIAL DA PENA - PREPONDERÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

A lei permite objetivamente a concessão do trabalho externo para o preso em regime fechado em serviços ou obras públicas e também na iniciativa privada, desde que tomadas as medidas contra a fuga e em prol da disciplina, independentemente do delito cometido ser hediondo ou não.
Não se pode inviabilizar um instrumento de ressocialização do condenado, em ofensa à função preventiva especial da pena e, por consequência, ao princípio da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, CF)
, por causa da falta de estrutura estatal para a implementação de medidas contra a fuga e em favor da disciplina”
[11]
.

Não tem mesmo sentido impedir o trabalho externo de reeducandos que dão mostras de que pretendem se ressocializar, apenas porque não cumpriram o tempo mínimo previsto em lei.

Depois, qual a lógica em aguardar que um preso cumpra 1/6 [um sexto] de sua pena para, só depois, conceder a ele o direito de trabalho externo?

Por estarmos em uma sociedade punitivista, de um modo geral não vê com bons olhos o trabalho de reeducandos; pondera-se, entretanto, que a visão da patuleia não é a do jurista, que tem a missão de
“procurar as soluções que satisfaçam com mais justiça as necessidades da vida e não apenas os esquemas de lógica formal”
[12]
.

Como pregou Fernando Pessoa,
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”
.

Nestes tempos, não cabe mais a ideia do juiz como o ser inanimado de que falava Montesquieu, mas o de Astolpho Resende, que o via como a alma do progresso jurídico, o laborioso artífice do direito novo contra as forças envelhecidas do direito tradicional.

No mais das vezes, a realidade palpitante da vida sempre antecede a construção dos manuais jurídicos.

Os princípios da humanidade e fraternidade dão escoro à decisão objurgada, porque promove a dignidade do ser humano em cumprimento de pena.

A proibição pretendida neste recurso, longe de atender a Lei, viola os princípios acima referidos. E violar um princípio, di-lo Celso Antônio Bandeira de Mello,
“é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando”
[13]
.

Além do trabalho – já disse linhas atrás –, a saída temporária é uma ferramenta importantíssima para ressocialização do reeducando.

Assim pensa Alexis Couto de Brito
[14]
:

“Como um instrumento da execução penal, a saída temporária mostra-se como
um meio efetivo de atingir as finalidades da execução
. Apesar de comportar certas contingências ou riscos de que o condenado possa fugir ou, mesmo, cometer outro crime durante a saída, enquanto as cifras de sucesso permanecem altas – como realmente acontece –, tanto a administração penitenciária quanto a sociedade devem assumir esses riscos devido à importância e transcendência para a reintegração social do recluso (Tébar Vicent. Aplicación práctica: clasificación, tratamento, permisos de salida, disciplina. Jornadas em Homenaje al XXV aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria, p. 216).

As saídas constituem um importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, pois fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana, e por isso jamais devem ser encarados como um mero benefício ou recompensa
(Tamarit Sumalla et. al. Curso de derecho peninteciario, p. 165; no mesmo sentido, Cervelló Donderis. Derecho penitenciário, p. 237)”.

Forte em tais razões, devemos fazer uma ponderação sobre três princípios marcadamente relevantes para a execução penal: legalidade x ressocialização x dignidade da pessoa humana.

Neste ponto, faço minhas as palavras de Luís Carlos Valois, que tratou com mestria sobre o tema, em sua obra “Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal”
[15]
, a fim de que possamos fazer uma reflexão acerca do papel desempenhado pelos tribunais para contribuir com a humanização da pena,
verbis
:

“Vimos defendendo que
o ideal da ressocialização fosse substituído pelo seu verdadeiro objetivo, a consideração da dignidade da pessoa humana na prática jurisdicional, e no tratamento direto para com o preso
. Mas sempre poderá vir a dúvida, igualmente já referida, a respeito de se realmente seria esta substituição um grande avanço. Estamos convencidos de que sim.

Não é fácil imaginar um tribunal ou juiz fundamentar um tempo maior de prisão, a negação de um direito qualquer que colocará o ser humano mais próximo da liberdade, com o argumento de que assim está agindo em função do princípio da dignidade da pessoa humana. A substituição que se pretende acabaria acarretando um grande obstáculo na comunicação de normas desse tipo.

O argumento ressocialização, como vimos, tem inúmeras utilidades e sua ambiguidade serve para dar uma aparência de decisão humana para algo que visa tão somente fazer sofrer o cidadão objeto do direito penal. É palavra que se encaixa como fundamentação para o aumento de pena ou para a negação de direitos, como se o magistrado estivesse fazendo um bem ao invés de um mal. No caso, sem interessar o que pensa e o que sente o verdadeiro destinatário da punição.

[...]

Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano;
o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um
; e assim por diante.
Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito
.

Oportuna a lição de Karl Popper de que a ciência se faz menos pelo acúmulo de verdades e mais ‘sobretudo por eliminação de erros na procura da verdade’ (MORIN, 2010, p. 148). E a hipótese aqui é justamente esta, a de que adotado o princípio da dignidade da pessoa humana como parâmetro do direito penal, este erre menos do que tem errado ao aceitar o volúvel ideal de ressocialização.

Por outro lado, a defesa que se faz do princípio da legalidade não é ingênua.
Sabe-se que a estrita legalidade pura e simples não é caminho certo para a Justiça
. Todavia, em sede de execução penal ainda não estamos próximos nem mesmo da legalidade liberal iluminista de Beccaria. A barbárie que toma conta de cadeias e prisões cega o profissional da execução penal, técnico ou jurista, este também cada vez mais técnico do que jurista, fazendo do princípio da legalidade algo a ser alcançado.

Com todas as suas deficiências e mutilações, a Lei de Execução Penal, se cumprida no que se refere ao respeito do ser humano preso, serviria como ótimo instrumento para uma pena com menos violência. A segurança e a certeza do princípio da legalidade são benefícios que o condenado não conhece.

Ainda que se possa afirmar que a legalidade extrema engessa e obstaculiza avanços do Direito, o qual deve acompanhar as mudanças sociais, ‘sem um mínimo de certeza e segurança jurídicas, não poderia reinar a justiça na vida social (não pode haver justiça onde não existe ordem)’, como adverte Lídia Prado citando Recaséns Siches: ‘mesmo porque, a certeza e segurança, embora de qualidade inferior em relação a valores como justiça e o bem comum, condicionam a realização dessas aspirações mais altas’ (1996, p. 145).

No dizer de Eros Grau, ‘o nosso drama está em que a legalidade e o procedimento legal resultam, inúmeras vezes, perversos e violentos, funcionando como nossas derradeiras defesas, contudo, contra a perversidade e a violência’ (2008, p. 169).

[...]

Apesar de termos expostos decisões judiciais que desconsideram a realidade das prisões, demonstrando a incoerência da prática judicial na execução da pena, também não acreditamos na mudança da situação do sistema penitenciário por intermédio dos tribunais. Estes estão cada dia mais distantes do cidadão e do Direito Penal e a abstração que fazem da real condição do cárcere é indício de que não se devem esperar mudanças de instituições que compõem a superestrutura estatal.

Um juiz pode, é claro, e tem grandes possibilidades para tanto, ajudar na desconstrução das engrenagens desumanas desse sistema, mas deve sair do local que lhe é reservado, deve-se despir da toga e descer os degraus da hierarquia social em que o Judiciário é posto, para ver o preso como igual, um semelhante.

Neste ponto é imprescindível repisar uma diferenciação.
Há dois mundos no sistema penal: o mundo jurídico, das leis, do judiciário; e o mundo real, o das prisões, das relações para com os presos e entre estes, suas famílias, etc.
São dois mundos distantes entre si, sendo que o autismo do primeiro tem mais influência sobre o segundo, do que o sofrimento deste sobre o primeiro”.

Não se pretende simplesmente relegar as exigências legais, inobservando-as, sobretudo porque fiz o juramento de cumprir a Constituição da República e as leis.

O que busco com meu posicionamento é oportunizar aos reeducandos que cumprem pena em regime fechado na comarca de Primavera do Leste a possibilidade de sua reintegração social e familiar, seja mediante a autorização para trabalho externo, independentemente do cumprimento de 1/6 [um sexto] da pena, seja autorizando-os a visitar seus familiares, a fim de que possam verdadeiramente, com base nos princípios da humanidade e da fraternidade, após o cumprimento da reprimenda imposta, serem cidadãos íntegros e produtivos para a sociedade.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada, ressaltando, contudo, a
retificação
do horário de visita dos presos à sua entidade familiar, que será aos sábados das
12h00 às 18h00
.

Recomendo, ainda, que se faça constar nota de elogio na ficha funcional do magistrado Alexandre Delicato Pampado, pelo brilhante trabalho desempenhado à frente da Vara de Execuções Penais da Comarca de Primavera do Leste.

É como voto.

[1
]
LEP, art. 122, inciso I.

[2]
LEP, art. 120.

[3]
Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26.

[4]
Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.

[5]
O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65.

[6]
O Princípio Constitucional da Fraternidade, Ed. D’Plácido, 2019.

[7]
Humboldt, Wilhelm Von,
apud
José Geraldo Riva,
in
Teoria da Pena, Ed. Mizuno, 2021, p. 87.

[8]
Reynaldo Soares da Fonseca, ob. cit., p. 133.

[9]
Sociologia Criminal, Tomo II, Central Editorial de Gongora, 2004, p. 317.

[10]
STJ, REsp 450.592/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 04/08/2003, p. 463.

[11]

TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.09.492273-9/001, Relator(a): Des.(a) Hélcio Valentim , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2009, publicação da súmula em 01/06/2009.

[12]
A. J. Avelãs Nunes,
in
O Direito de Exclusão dos Sócios nas Sociedades Comerciais, p. 135.

[13]
Direito Administrativo, 2. ed., Ed. Malheiros, 2011, p. 967.

[14]
Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359.

[15]
Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 1022243-06.2021.8.11.0000 –

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: KENIO SANTANA SOUSA

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Eminentes Colegas.

Inicialmente apresentei voto pelo provimento do recurso do Ministério Público.

Contudo, após analisar os fundamentos do voto divergente proferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, refluí no exame do tema, passando a acompanhá-lo.

Portanto, acompanho o voto do Des. Orlando Perri para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução com as retificações propostas.

É como voto.

DES. PAULO DA CUNHA

Relator

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022243-06.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): KENIO SANTANA SOUSA

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Com a devida vênia, diverge-se da conclusão do d. Relator.

Justifica-se.

O Juízo da Execução Penal deferiu a saída do agravado para visitar seus familiares aos sábados, das 7h às 17h, sem qualquer fundamentação ou imposição de condições legal em executivo de pena no regime fechado.

O art. 122 da LEP prevê a possibilidade de autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para visita à família, apenas aos “
condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
”.

Com efeito,
“o apenado que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos arts. 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, de maneira que não faz jus à concessão de saídas temporárias.”
(STJ, AgRg no HC no 318.388/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.6.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“DIREITO PENAL - AGRAVO EM XECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - [...] SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.”
(TJMT, AgExPe N.U 1019706-37.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.12.2021)

Noutra ótica, não há comprovação nos autos de que o agravante tenha familiares residentes no Município de Primavera do Leste, tampouco o endereço onde permaneceria no período de saída da unidade prisional.

Dispõe o art. 124 da LEP que:

“§ 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.”

Atente-se que
“as condições para a saída temporária são uma inovação, inserida pela Lei 12.258/2010, para o gozo desse benefício. Portanto, além de específicas condições, conforme o caso concreto exigir, bem como a situação pessoal do sentenciado demandar, deve-se estabelecer: a) fornecimento do endereço onde possa ser localizado, que, nos termos do art. 122, I e III, diz respeito à residência familiar ou a outro local onde existam atividades de convívio social (ex.: clube, associação beneficente, paróquia etc.),
consoante lição de Guilherme de Souza Nucci (
in
Curso de Execução Penal. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018 - pag. 171).

Sopesados o cumprimento de pena em regime fechado e a não imposição de condições legais, a saída do agravado da unidade prisional, para visitar familiares, afigura-se ilegal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para revogar o deferimento do direito de saída, ao agravado, para visitar à família, com nota de risco de fuga atribuível ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022